Tribunal: TJSP
Processo: 2256130-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de cobrança – impugnação ao cumprimento de sentença – rejeição – insurgência por parte dos executados objetivando o reconhecimento de prescrição intercorrente – descabimento – desídia do exequente não caracterizada, eis que agiu com zelo na condução do feito, sendo bastante diligente na busca por bens passíveis de constrição, embora não tenha logrado

Ementa:
Agravo de instrumento – ação ordinária de cobrança – impugnação ao cumprimento de sentença – rejeição – insurgência por parte dos executados objetivando o reconhecimento de prescrição intercorrente – descabimento – desídia do exequente não caracterizada, eis que agiu com zelo na condução do feito, sendo bastante diligente na busca por bens passíveis de constrição, embora não tenha logrado êxito, bem como atendeu tempestivamente a todas as determinações judiciais - decisão mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256130-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que são agravantes
DALIPOSE AUTO LAVAGEM LTDA - ME, MÁRIO LUIZ DECRESCI e
IVONETE APARECIDA BERNACCHI DECRESCI, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256130-94.2020.8.26.0000 -Voto no 41.857
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256130-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DALIPOSE AUTO LAVAGEM LTDA - ME E OUTROS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO 41.857
Agravo de instrumento
ação ordinária de cobrança

impugnação ao cumprimento de sentença
rejeição

insurgência por parte dos executados objetivando o
reconhecimento de prescrição intercorrente descabimento
desídia do exequente não caracterizada, eis que agiu com
zelo na condução do feito, sendo bastante diligente na busca
por bens passíveis de constrição, embora não tenha logrado
êxito, bem como atendeu tempestivamente a todas as
determinações judiciais - decisão mantida
recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.405/407) que, em ação ordinária, rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença.
Sustentam os agravantes, em síntese, que prescrição
nuclear é cognoscível, 'ex officio', nos moldes dos artigos 189, 193 e 206,
§ 5o, inciso I, do Código Civil, sendo que o feito em tela foi alcançado por
prescrição quinquenal, ou seja, computando-se o tempo decorrido desde
o vencimento da obrigação, em 31/07/2001 (fls. 3) até a arguição
prescricional em 12/05/2019, passaram-se mais de 17 anos, o que se
mostra inconcebível e absolutamente incompatível com o princípio da
segurança jurídica. Apontam para a dicção da Súmula 150 do STF, bem
como o decidido no REsp 1.340.553/RS. Pugnam pelo provimento do
recurso, com a reforma da r.decisão vergastada, para a extinção da ação
e condenação do banco agravado nos ônus da sucumbência.
O recurso tramitou sem a concessão de efeito
suspensivo (art.428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256130-94.2020.8.26.0000 -Voto no 41.857
3
Resposta a fls. 431/435.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, considerando-se, smj, que ainda não há
decisão definitiva em primeiro grau no que toca ao pedido de concessão
da assistência judiciária gratuita, concedo-a apenas para fins do presente
recurso a fim de não obstar o direito de defesa da parte.
O recurso não comporta provimento.
Ao que consta dos autos, o banco agravado ajuizou
ação de cobrança (fls. 21/23), na data de 29/01/2003, já na vigência do
Código Civil de 2002, consubstanciada em contrato de abertura de
crédito em conta corrente
cheque ouro empresarial - celebrado em
agosto/2000, sendo foi julgada procedente, em 21/01/13, pela r.sentença
cuja cópia está acostada a fls. 184/189.
Após regular trâmite processual, os executados
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em
preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente sob o argumento de
que, desde a constituição do título executivo judicial, houve o decurso de
prazo superior a cinco anos sem qualquer diligência adotada por parte do
credor.
O magistrado de piso rejeitou a tese de ocorrência die
prescrição intercorrente nos seguintes termos:
“No mérito, a impugnação
não merece acolhida.
(...)
“Atualmente,
a prescrição intercorrente
encontra-se

prevista nos artigos. 921, § 1o, e 924, inciso V, ambos do Código de
Processo Civil, com imediata aplicação aos processos em curso.
Acerca da matéria, dispõe a Súmula no 150, do STF, que
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Todavia, a prescrição intercorrente
pressupõe desídia
do credor que, intimado a diligenciar,
se mantém inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256130-94.2020.8.26.0000 -Voto no 41.857
4
(...)
Assim, para configuração
da prescrição intercorrente,
o
exequente deve deixar o processo paralisado,
sem tomar as providências

eficazes a fim de obter a citação e a constrição do patrimônio
do devedor,
circunstância
que deveria ter sido provada pelos impugnantes,
que não se
desincumbiu
do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
No caso dos autos, extrai-se que o exequente jamais
deixou de tomar as providências
cabíveis e necessárias
para a satisfação
do seu crédito, portanto, acolher tal tese de prescrição intercorrente,
a
qual de fato não se verifica no caso em apreço, seria o mesmo que
penalizar duplamente
o exequente que persegue há anos um legítimo
crédito.
Outrossim,

tendo
em
vista
que
os
impugnantes

figuraram como fiadores da empresa autora, portanto, como principais
garantidores
da dívida, mostra-se irrelevante
a notícia de encerramento

das atividades da empresa executada.
Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO
apresentada
por DALIPOSE
AUTO POSTO
LTDA (atual DALIPOSE
AUTO LAVAGEM
LTDA-ME),
MÁRIO LUIZ
DECRESCI
e IVONETE APARECIDA
BERNACCHI
DECRESCI
no
presente cumprimento
de sentença que lhe move BANCO DO BRASIL
S/A.”
Por primeiro, cumpre esclarecer que, em sede de
Incidente de Assunção de Competência 001, REsp n. 1.604.412/SC,
julgado em 27/06/2018, sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, o STJ sedimentou o entendimento no sentido de que o início
do computo do prazo da prescrição intercorrente independe da prévia
intimação do credor para movimentar o processo:
“1.1. Incide a prescrição intercorrente,
nas causas
regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece
inerte por prazo
superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme
interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de
2002.
1.2. O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência
do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo
prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação
analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava

suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez
que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256130-94.2020.8.26.0000 -Voto no 41.857
5
reabertura
de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa
da norma processual).
1.4. O contraditório
é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações
do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua
observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente,
devendo o credor ser previamente
intimado para opor
algum fato impeditivo
à incidência da prescrição.”
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido
mais de
uma década após o arquivamento
administrativo
do processo, não houve a
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.604.412-SC,
J.
27.06.2018,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
Lado outro, a prescrição intercorrente é a que se
verifica quando motivada pela inércia do titular do direito em dar regular
andamento ao feito, sendo que o prazo prescricional é o mesmo que o
estabelecido para a propositura da ação (Súmula no 150 do STF).
Nesse sentido, destaca Nelson Nery Jr.:
“A prescrição é causa extintiva do direito ou da
pretensão de direito material, pela desídia de seu titular, que deixou
transcorrer
o tempo sem exercitar seu direito. Sendo a prescrição causa
que restringe direitos, tem de ser interpretada
de maneira estrita.
Quando se observar a inexistência
de desídia do titular do direito ou da
pretensão, deve-se dar à prescrição interpretação
mitigada.” (in “Código
Civil Comentado”,
7a Ed., Editora RT, p. 397).
E, também, segundo o ensinamento de Vilson
Rodrigues Alves, em sua obra 'Da Prescrição e Da Decadência no novo
Código Civil', 2a Ed., pág. 666, citando Humberto Theodoro Jr., em seus
comentários ao Código Civil, v. III, t. II, p. 281, “diante da necessidade
de
reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo,
se concebeu a figura da prescrição intercorrente,
que, se não foi prevista
pelo legislador, está implícita no princípio informador
do instituto e da
sistemática
da prescrição”
Todavia, analisando-se a prova documental encartada
ao presente recurso constata-se que o agravado agiu com zelo na
condução da execução, sendo descabido falar-se em desídia, ao
contrário, foi bastante diligente na busca por bens passíveis de
constrição, embora não tenha logrado êxito, bem como atendeu
tempestivamente a todas as determinações judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256130-94.2020.8.26.0000 -Voto no 41.857
6
Em adição, não há sequer encaminhamento dos autos
ao arquivo por ausência de bens penhoráveis, já que a instituição
financeira promoveu diversas diligências no curso da execução, inclusive
mediante a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Vide decisões já prolatadas em casos análogos:
Apelação. Prestação de serviços educacionais.
Ação de
cobrança.
Cumprimento

de
sentença.
Decretação

da
prescrição
intercorrente.
Impossibilidade.
A prescrição intercorrente
somente deve
ser reconhecida
caso configurada
a desídia do exequente em dar
andamento
ao feito, vale dizer, nos casos em que o credor abandona a
ação executiva por lapso superior ao prazo prescricional.
Desídia do
exequente não caracterizada.
Exequente
que agiu com zelo na condução
do processo, cumprindo
as exigências processuais
que lhe eram cabíveis e
tentando incansavelmente
localizar bens da devedora passíveis de
penhora. Hipótese em que a medida cabível é a suspensão da execução,
pelo prazo de 1 (um) ano. Inteligência
do artigo 921 do Código de Processo
Civil. Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça. Sentença anulada com o
retorno dos autos à vara de origem, com a consequente
suspensão da
execução.
RECURSO

PROVIDO.

(Apelação
Cível
no
0018813-56.2002.8.26.0309,
rel. L. G. COSTA WAGNER,
j. 22/06/20).
"APELAÇÃO

AÇÃO
MONITÓRIA

FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
AUSÊNCIA
DE LOCALIZAÇÃO
DE
BENS PENHORÁVEIS
- FALTA SUPERVENIENTE
DE INTERESSE

PROCESSUAL
- EXTINÇÃO
DA AÇÃO I - Hipótese em que, após
iniciada a fase de cumprimento
de sentença, o exequente efetuou diversas
tentativas de localização
de bens para satisfação do crédito Intimado a
dar efetivo prosseguimento
à ação, o exequente requereu a realização de
nova pesquisa de ativos financeiros
MM. Juiz "a quo" que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, pela superveniente
falta de interesse
processual,
uma vez que a execução tramita há anos, sem que houvesse
qualquer resultado positivo Hipótese, contudo, em que não houve
abandono da causa ou desídia do exequente Exequente
que agiu com zelo
na condução do processo, praticando,
durante todo o trâmite processual,

atos necessários
visando a satisfação do crédito Interesse processual que
se revela presente Hipótese em que a medida cabível é a suspensão da
execução, pelo prazo de 01 ano Inteligência
do art. 921 do NCPC
Precedentes
deste E. TJ - Sentença anulada, determinando-se
o retorno
dos autos à primeira instância, com a consequente
suspensão da execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256130-94.2020.8.26.0000 -Voto no 41.857
7
- Recurso provido". (TJSP; Apelação Cível 0016010-83.2006.8.26.0625;

Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:

27/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019).
“Monitória
- Dificuldades
e percalços para a localização

de bens passíveis de penhora - Ausência de desídia, contumácia,
inércia
ou responsabilidade
imputável ao credor pela demora ou paralisação
do
feito
-
Impossibilidade

da
extinção
do
processo
pela
prescrição
intercorrente
- Incidência da regra do art. 791, III, do Código de Processo
Civil vigente na época - Inaplicabilidade
dos arts. 921, §§ 1.o, 2.o e 4.o, e
924, V, da legislação processual em vigor, considerando
o enunciado da
disposição transitória
contida no art. 1.056 do aludido diploma,
estabelecendo
como termo inicial a data de vigência do novo código
Recurso provido.”(TJSP,
0032451-41.2008.8.26.0344,
Rel. Cesar Peixoto,
j.23.11.16).
Destarte, não merece reparo a decisão guerreada, a
qual fica mantida tal como lançada.
Por tais fundamentos, negam provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR